Tribunal: CARF
Processo: 10735.000315/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.000315/2011-87
ACÓRDÃO
2202-010.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO MACHADO NOGUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.
Inexiste concomitância entre decisão judicial que se limita a impedir o
prosseguimento da cobrança judicial de crédito tributário, exclusivamente
em razão de sua inexigibilidade (art. 151, III do CTN), sem nada dizer sobre
o mérito da relação jurídica tributária, e o recurso voluntário cujas razões
se voltam à própria validade do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO
DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que verse sobre questão jurídica
autônoma, que não fez parte da fundamentação, nem do dispositivo, do
acórdão-recorrido, e, tampouco, versou sobre a validade de qualquer dos
elementos do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.000315/2011-87
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao ano-calendário 2007, que apurou crédito tributário total
de R$ 8.588,08, sendo R$ 4.262,50 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito
passivo em 10/12/2010.
Motivou o lançamento de ofício a apuração de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 15.500,00, tendo em vista não ter o
contribuinte apresentado os recibos de pagamentos da pensão.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 03/01/2011, alegando
apresentar os documentos que comprovariam a regularidade de dedução.
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, com os pagamentos devidamente
comprovados.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.000315/2011-87
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 31/01/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito,
devendo ser observada pelo Fisco;
b)
crédito tributário em cobrança no presente processo já foi
extinto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele não conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
O art. 78 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) estabelece critérios para dedução de
pensão alimentícia judicial:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente. (...)
Como se depreende da legislação acima transcrita, a dedução de despesas com
Pensão Alimentícia deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a
comprovação do pagamento aos alimentandos. O segundo, que tais pagamentos
sejam realizados em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou decorrentes de previsão estabelecida em escritura pública de
separação/divórcio consensual.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.000315/2011-87
4
O acordo homologado judicialmente estipulou que o contribuinte deve pagar, a
título de pensão alimentícia a seus filhos, o valor de 20% de seu salário nominal
(fls. 21/22), o que em 2011 totalizou R$ 15.500,00, ou seja, o valor declarado e
glosado está conforme o acordo homologado..
O contribuinte tenta comprovar os pagamentos das pensões pela declaração de
fls. 30, emitida pela responsável legal dos menores, que informe que solicitou que
os valores da pensão alimentícia fossem recebidos em espécie por não possuir
conta corrente. Porém, o acordo homologado determina que os pagamentos
sejam efetuados por depósito em conta corrente da ex-esposa.
Desta forma, estando os pagamentos em desacordo com o estipulado na
concessão da pensão, a glosa da dedução deve permanecer, uma vez que a
dedutibilidade só é permitida quando cumpridos os termos do acordo, conforme
estabelece a legislação supra transcrita.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção do crédito
tributário exigido.
O único argumento das razões recursais afirma que o crédito tributário teria sido
extinto, por força de decisão judicial.
Nesse sentido, transcrevo a integralidade das razões recursais (fls. 90):
Evitando uma longa e exaustiva peça de defesa, o Requerente limita-se à
transcrição da sentença transitada em julgado nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal supracitados, onde foi assim decidido:
"Com relação ao ano-calendário/exercício 2007/2008, no entanto não
houve qualquer esclarecimentos por parte da Embargada, informando o
resultado da Impugnação apresentada pelo contribuinte, a qual deu origem
ao Processo Administrativo n° 10735.000315/2011087 e que, conforme
documentos apresentados na inicial, ainda estaria em tramite (fls. 13/14 e
32/38). Assim, à míngua de maiores esclarecimentos por parte da
Embargada — pós duas oportunidades de elucidar a questão — e diante
dos documentos apresentados pelo Embargante, a única conclusão possível
é a que a Execução Fiscal referente ao ano-calendário/exercício 2007/2008
foi ajuizada enquanto ainda pendente decisão administrativa sobre
Impugnação ao Lançamento, fato este que acarreta a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do
CTN. E estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos moldes
do precitado, não há título executivo líquido, certo e exigível que embase a
presente execução no que toca ao ano-calendário/exercício 2007/2008,
impondo-se, portanto, por afronta aos artigos 586 e 618, inciso I, ambos do
CPC. Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO NOS PRESENTES EMBARGOS, PARA
EXCLUIR, DA EXECUÇÃO FISCAL, OS VALORES CORRESPONDENTES AO ANO-
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.000315/2011-87
5
CALENDARIO/EXERCÍCIO 2007/2008, DEVENDO O FEITO EXECUTÓRIO
PROSSEGUIR APENAS PARA COBRANÇA DOS CRÉDITOS REFERENTES AO
ANO-CALENDÁRIO/EXERCÍCIO 2008/2009, NO VALOR RECONHECIDO PELA
EMBARGADA EXEQUENTE (R$ 553,34), nos termos da fundamentação
supra."
Com efeito, a irretocável sentença extinguiu o crédito tributário que ora está
sendo cobrado do contribuinte de forma indevida e intempestiva, posto que a
questão foi esgotada na esfera judicial, na forma acima.
Conforme se observa, a sentença transcrita se limita a excluir da execução fiscal
valores relativos ao IRPF 2007/2008, em função da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Nada há na decisão que verse sobre o mérito do próprio crédito tributário
constituído, cuja inscrição em Dívida Ativa não se confunde com a existência da relação jurídica
tributária.
Por nada dizer sobre a relação jurídica tributária, ao versar exclusivamente sobre a
exigibilidade do crédito tributário, não se aplica ao quadro a orientação firmada na Súmula CARF
01. Tampouco a decisão desconstitui o crédito tributário.
Diante da dissociação entre as razões recursais e a fundamentação do acórdão-
recorrido, aplica-se ao quadro a orientação sintetizada no seguinte precedente:
Numero do processo:18470.726483/2019-13
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Nov 13 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão
jurídica autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do
acórdão-recorrido.
Numero da decisão:2001-006.673
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.000315/2011-87
6
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 124
DF CARF MF
Original